Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722549-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME AGRAVADO: CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno com pedido de liminar (ID 12725819) interposto por Figueiredo e Monteiro Consultoria e Assessoria LTDA. ME. em face de decisão constante no ID 12126533 que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL - CACB . A sentença em face da qual foi interposto recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo foi proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0717079-15.2019.8.07.0001 declarou os embargos extintos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VII, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, entendendo não ser o juízo competente para a apreciação da matéria, ao tempo em que a execução deveria lá prosseguir A decisão agravada concluiu estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença que declarou os Embargos à Execução extintos sem resolução de mérito e determinou o prosseguimento da Execução (ID. 12057009). Assim, consoante disposição do art. 1.012, §4o do Código de Processo Civil, a decisão monocrática proferida por esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação (ID. 1216533). Em face dessa decisão monocrática o Embargado – FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME – interpôs Agravo Interno com pedido liminar (ID. 12725951), por meio do qual se opõe à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, por fim, a revogação da decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pela Agravada. A Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 14376746), por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme consulta aos dados do processo de referência, verifico que em 04/03/2020 foi proferido acórdão pela 3a Turma Cível desta Corte, no qual foi julgado o mérito da Apelação a respeito da qual este Agravo Interno discute a atribuição de efeito suspensivo. Na ocasião, no julgamento colegiado do Feito no 0717079-15.2019.8.07.0001, foi dado parcial provimento à Apelação interposta pela ora Agravada para que a Execução no 0711116-26.2019.8.07.0001 permaneça suspensa até que as razões apresentadas nos Embargos à Execução (Feito no 0717079-15.2019.8.07.0001) sejam devidamente apreciadas pelo juízo arbitral. O acórdão recebeu a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CLÁUSULA ARBITRAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato entabulado entre as partes prevê a arbitragem como forma de solução de conflitos. 2. Por outro lado, as razões apresentadas quando do aviamento dos embargos à execução dizem respeito, essencialmente, à existência e validade do título executivo, que, acaso fossem devidamente comprovadas, invalidariam o título executivo por completo. Contudo, tais questões somente podem ser apreciadas pelo juízo arbitral em virtude de cláusula constante na avença. 3. Desta feita, se mostra de bom alvitre a suspensão da execução até que as questões alegadas nos embargos à execução sejam devidamente apreciadas pelo juízo arbitral. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1233675, 07170791520198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, o reconhecimento da perda do objeto deste Agravo Interno é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente Agravo Interno, interposto contra a decisão recorrida discutindo a atribuição do efeito suspensivo à Apelação Cível, vez que, foi prolatado em momento posterior à interposição deste recurso, acórdão que resolveu o mérito da questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de maio de 2020 19:24:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador